Tribunal: TJBA
Processo: 8126492-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126492-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVALDO ROCHA DE SOUZA

APELADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEILA GIACOMELLO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO SEM PROVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização, determinando a devolução parcial das quantias pagas em contrato de consórcio, diante da desistência do consumidor. A parte apelante alegou vício de consentimento e pleiteou a majoração dos danos materiais e o reconhecimento de danos morais, sustentando ter sido induzido em erro quanto à natureza do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício na contratação que justifique a restituição integral dos valores pagos e configure abalo moral indenizável; (ii) definir se é devida a retenção da taxa de administração no valor restituído ao consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato celebrado possui cláusulas expressas que indicam tratar-se de consórcio, com previsão de contemplação por sorteio ou lance, além de declaração de ciência da parte aderente sobre a inexistência de promessa de liberação imediata do bem.

4.
A prova documental e o áudio acostado aos autos evidenciam o conhecimento do autor acerca da natureza da contratação, não sendo possível alegar vício com base em eventual promessa verbal desacompanhada de comprovação.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a taxa de administração pode ser retida pela administradora em caso de desistência do consorciado, não se configurando ilegalidade ou abusividade, conforme REsp 1.114.604/PR e AgInt no REsp 2.036.562/RJ.

6.
Não restando demonstrada conduta abusiva ou ilegal por parte da administradora, nem prejuízo extraordinário ao consumidor, inexiste fundamento para a indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor contratual.

7.
A restituição parcial, com dedução da taxa de administração, está em consonância com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126492-82.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS
e como apelado
3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente